Tribunal: STF
Processo: HC 261255
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wilsomar Sousa Silva, em favor de Krisley Reis dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.031.054/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de KRISLEY REIS DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0735992- 38.2025.8.07.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Alega que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar (fl. 20)”. (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 4.9.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, o impetrante requer “seja deferida a liminar pleiteada para revogar a prisão cautelar de KRISLEY REIS DOS SANTOS decretada na r. sentença de 1º grau e mantidas pelo e. TJDFT, bem como pelo c. STJ, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do “fumus boni iuris”(não observância do arts. 5º, inciso LXVI e 93, inc. IX da CF/88), bem como, o “periculum in mora”(manutenção em regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença. b) ao final, seja confirmada a medida liminar a fim de que seja permitido ao paciente o direito de recorrer da r. sentença que o condenou em liberdade, não apenas por ser de direito, mas para que possa triunfar a mais lidima JUSTIÇA!!!”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do trecho da sentença que manteve a preventiva:



    “Ademais, as circunstâncias da abordagem policial, relatadas pelos agentes responsáveis pela prisão, evidenciam que Krisley, ao perceber a aproximação da viatura, evadiu-se para dentro da residência e dispensou comprimidos de ecstasy na escada, conduta reveladora da consciência da ilicitude de seus atos e da tentativa deliberada de frustrar a ação estatal. No interior do imóvel, especificamente em seu quarto, foram localizadas outras porções de entorpecentes (inclusive haxixe deschavado e comprimidos de MDMA em saco ziplock), duas balanças de precisão, pinos de cocaína vazios e dinheiro em espécie, conjunto de elementos que indica uma estrutura voltada à mercancia de drogas, e não ao consumo pessoal ou esporádico, como alegado pela defesa. 



    A esse quadro probatório soma-se o conteúdo do Laudo de Perícia Criminal n. 63.592/2025 (ID n. 239785806), extraído do aparelho celular do acusado, que evidencia diálogos inequívocos sobre o comércio habitual de drogas, com referências a quantidades, valores, demanda em festas, uso de motoboys para entrega e movimentação logística típica de traficância. Em 24/02/2025, o réu afirmou, por exemplo, que “as rave vai começar agora no carnaval se quiser deixar umas 30g aqui eu garanto que sai”, além de mencionar “recolhimento” e “subir a moeda”. Os termos utilizados, contextualizados com os demais elementos dos autos, afastam a tese defensiva de consumo coletivo e confirmam a habitualidade da prática criminosa. 



    Assim, a prisão preventiva se mantém como medida necessária, adequada e proporcional à gravidade concreta dos fatos e ao grau de periculosidade do réu, evidenciada pela diversidade de entorpecentes, pelos instrumentos associados ao tráfico, pela tentativa de ocultação de provas e pelo conteúdo das comunicações interceptadas. A liberdade de Krisley representa risco real à ordem pública e à reiteração delitiva, não sendo suficiente, em seu caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir a continuidade da atividade ilícita, observando-se, assim, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.



    Sobre a possível incompatibilidade do semiaberto fixado na sentença e a prisão preventiva, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.7.2020)



    Registrei, ainda, no HC 236.757, que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e quando presentes motivos que justificam a medida, o que é o caso dos autos. E mais:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de 605kg de maconha e 1 kg de cocaína. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, como em situações de reiteração delitiva. Precedentes. 4. Cabimento no presente caso. Reiteração delitiva. Paciente que ostenta condenações anteriores por diversos crimes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 250.421, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente